Tribunal: TCU
Processo: 015.652/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada ante a não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos por força de convênio destinado a conceder apoio financeiro para a implantação do Programa de Aquisição de Alimentos - Compra Direta Local da Agricultura Familiar, no município de Marliéria/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em desfavor do Sr. Waldemar Nunes de Sousa (XXX.542.766-XX) , ex-prefeito de Marliéria/MG, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos por força do Convênio 112/2009-Sesan; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, por ausência de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.2. dar ciência deste acórdão ao Ministério do Desenvolvimento Social e aos responsáveis.